Tribunal: TJSP
Processo: 2158218-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTATAÇÃO, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE QUE UMA DAS LITISCONSORTES AUTORAS JÁ HAVIA TÍTULO APOSTILADO SOBRE O MESMO OBJETO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS JUDICIAIS COM O MESMO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTATAÇÃO, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE QUE UMA DAS LITISCONSORTES AUTORAS JÁ HAVIA TÍTULO APOSTILADO SOBRE O MESMO OBJETO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS JUDICIAIS COM O MESMO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158218-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ADEMAR
NOBILE RIBEIRO, ANDRESSA ALVES DE ALMEIDA CRUZ e MARIA
ROSANGELA FERNANDES ESTEVES GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/8
Agravo de Instrumento: 2158218-97.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Agravante: Ademar Nobile Ribeiro e outros
Agravado: Estado de São Paulo
VOTO No 39.545
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

CONSTATAÇÃO,
POR
OCASIÃO
DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE QUE
UMA DAS LITISCONSORTES AUTORAS JÁ HAVIA TÍTULO
APOSTILADO SOBRE O MESMO OBJETO DECORRENTE
DE AÇÃO COLETIVA
RECONHECIMENTO DA COISA
JULGADA DECISÃO MANTIDA IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS JUDICIAIS COM O
MESMO
OBJETO

PRECEDENTES

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto MARIA
ROSANGELA FERNANDES ESTEVES GARCIA e outros contra as r. decisões
de fls. 277/278 e 297/298 (dos autos principais) que, em sede de cumprimento de
sentença por eles proposto em face da FESP, reconheceu a ocorrência da coisa
julgada quanto à exequente Maria Rosangela Fernandes Esteves Garcia, por já
possuir título executivo apostilado, com o mesmo objeto deste cumprimento de
sentença, decorrente da Ação Coletiva no 0008170-50.2010-568.26.0053.
Alegam a inexistência de litispendência/coisa julgada entre a
presente demanda e a ação coletiva proposta pelo Sindsaúde, o que afasta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/8
hipótese prevista no artigo 337, §1o e §2o do Código de Processo Civil e
determina o regular prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, parágrafo único, CPC.
A agravada ofertou contraminuta (págs. 165/168).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Com efeito, em sede de cumprimento de sentença, constatado
que uma das autoras/exequentes já estava sendo beneficiada por título executivo
proferido em ação coletiva movida pelo Sindicato de sua classe sobre o mesmo
objeto, promoveu a Juíza a quo o reconhecimento da coisa julgada.
Insurge-se a agravante contra a decisão ao argumento de que:
1 - o polo ativo das demandas é diverso, já que o processo no
0008170-50.2010.8.26.0053
-
Cumprimento
de
Sentença
no
0019344-75.2018.8.26.0053) não foi ajuizado pelos ora agravantes, mas sim pelo
SINDSAÚDE;
2 - o direito pleiteado no presente processo é mais abrangente do
que o recalculo deferido na ação coletiva, pois na demanda coletiva não foi
assegurada a inclusão do Adicional de Insalubridade na base de cálculo dos
quinquênios, o que foi nesta ação garantido para Maria Rosangela;
3 - O fato de o Sindicato de classe ter ajuizado ação coletiva, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/8
impede o ajuizamento de demanda e consequente prosseguimento de execução
individual.
Pois bem.
Em sede de cumprimento da obrigação de fazer determinada em
sentença que concedeu aos autores o direito à incidência dos quinquênios sobre
seus vencimentos integrais, veio a FESP alegar que, com relação à agravante
Maria Rosângela Fernandes Esteves Garcia já havia apostilamento do título
obtido em ação anterior ajuizada pelo Sindsaúde (Sindicato de sua categoria).
A mm. Juíza a quo houve por bem, então, reconhecer a
existência de litispendência/coisa julgada com relação à litisconsorte.
Questionada em sede de embargos de declaração, declinou:
(...) não procede o pedido em relação à exequente Maria
Rosangela Fernandes Esteves Garcia, pois, como comprovado nos
autos, a ação coletiva, com o mesmo objeto, foi distribuída
anteriormente ao processo principal ocorrendo dessa forma a
litispendência e, dessa forma, não cabe neste incidente, qualquer
discussão quanto ao apostilamento das verbas sobre as quais
incidirão os adicionais por tempo de serviço. Também não procede
a alegação de que a mesma não renunciou o direito deferido na
ação principal, pois, em decorrência da litispendência o título
executivo que possui é o da ação coletiva e, dessa forma, a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 5/8
execução não pode ser discutida neste incidente.
A FESP argumentou que trata-se, na verdade, de respeito à coisa
julgada uma vez que, nos autos do Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053, da 11a
Vara da Fazenda Pública da Capital e respectivo Cumprimento de Sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053, a exequente Maria Rosangela Fernandes Esteves
Garcia, representada por seu sindicato, concordou com a exclusão do "Adicional de
Insalubridade", conforme cláusula 2a, item "i", do Instrumento de Acordo Coletivo
Judicial, devidamente homologado em 06/08/2019.
Com efeito, nos termos do artigo 337, do CPC, o reconhecimento
da litispendência ou da coisa julgada exige que as ações possuam tríplice
identidade: de partes, objeto e causa de pedir:
Art. 337 (...)
§1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§2o - uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida
por decisão transitada em julgado.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 6/8
Ocorre que, tratando-se de ação coletiva, o Sindicato no caso
atua como substituto processual de seus filiados, já tendo decidido o STJ que, por
se tratar de substituição processual por legitimado extraordinário, não é necessária
a presença das mesmas partes para configuração da litispendência, devendo
somente ser observada a identidade dos possíveis beneficiários do resultado das
sentenças, dos pedidos e da causa de pedir. (REsp 1726147/SP, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j.14/05/2019).
Ressalve-se, ainda, que atuando o Sindicato como substituto
processual, é dispensável autorização expressa dos sindicalizados para proposição
de ação, na esteira do entendimento do STF:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Sindicato.
Legitimidade. Autorização expressa. Desnecessidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte reconhece aos sindicatos ampla
legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações
em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, sendo certo
que, atuando os sindicatos nessa qualidade, não se faz necessária
expressa autorização dos associados para o ajuizamento de ações
em seu benefício. 2. Agravo regimental não provido. (STF - AI:
855822 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, j. 05/08/2014, Primeira
Turma).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 7/8
Em vista disso, registre-se que os sindicatos, na condição de
substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos
interesses de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação
nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, salientando que a coisa julgada
na ação coletiva abrange todos os servidores daquela categoria.
É certo que o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato não
obstaria ajuizamento de ação individual.
Ocorre que no presente caso a ação coletiva foi ajuizada no ano de
2010, transitou em julgado em 15.09.2017 e o apostilamento do título se deu aos
filiados por meio de Instrumento de Acordo Coletivo Judicial (págs. 256/257 e
259/264 dos autos principais), ao passo que a presente ação individual somente foi
ajuizada em fevereiro/2016, ou seja, seis anos depois do ajuizamento da ação
coletiva que, repita-se, já transitou em julgado, com apostilamento do título.
Não há como fazer prevalecer a existência de dois títulos sobre o
mesmo objeto. Era de rigor, pois, como bem levado a efeito pela Juíza a quo, o
reconhecimento da coisa julgada.
Nesse sentido, julgado desta Corte:
Funcionalismo Pensionistas de ex-servidores da extinta FEPASA
Percepção de provento sem desconto de 20% e de parcelas em
atraso Reconhecimento dos efeitos da coisa julgada - Título
executivo judicial proferido em ação civil pública com o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158218-97.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 8/8
objeto do presente feito Autoras que deverão proceder à execução
individual
Precedentes
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
Impossibilidade de subsistência de dois títulos judiciais com o
mesmo objeto Sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito mantida Aplicação do art. 267, V da CPC/1973 - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0031499-86.2013.8.26.0053;
Relator: Souza Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; j.
03/10/2017) (g.n.).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator